Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703469-82.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLON DA SILVA BARRETO, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, MARLON DA SILVA BARRETO DECISÃO Intime-se a parte recorrente/autor para que comprove, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, uma vez que mera declaração de ID 27576555 não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. No mais, à Secretaria para certificação do decurso de prazo das contrarrazões da parte recorrida/autor. Edilson Enedino das Chagas Relator